Tribunal: TJDFT
Processo: 0707344-16.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
3. O embargante autor se insurgiu quanto ao não conhecimento de seu recurso inominado, sob a alegação da existência de erro material.
4. Não prosperam tais alegações, porque ausente qualquer erro material. O embargante afirma que apresentou a guia e o comprovante do pagamento do preparo, no valor de R$ 16,77. Acontece que o preparo em sentido amplo é formado pelo preparo em sentido estrito e pelo valor das custas processuais, atrelada ao valor da causa. Estas, não foram pagas ou, pelo menos, não restou comprovado seu pagamento.
5. Portanto, não há irregularidade nos autos a merecer qualquer reforma. Também não há qualquer erro material no Acórdão, que analisou detidamente os fundamentos recursais apresentados.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.